Tribunal: TJPA
Processo: 0816378-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816378-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDICO COSTA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em que pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em virtude da suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, cometido contra sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de excesso de prazo na tramitação processual; (ii) a existência ou não de fundamentação idônea a amparar a prisão cautelar e (iii) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ofende o princípio da razoabilidade e, portanto, enseja o relaxamento da custódia por suposto excesso de prazo, o processo que tramita há apenas 4 meses, mesmo tempo da segregação cautelar do paciente, sobretudo quando já oferecida denúncia pelo Órgão Ministerial.

4. Conforme entendimento do STJ, no crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão cautelar do paciente, máxime diante da reiteração na prática de delitos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar a ordem pública.

5. Além de não evidenciada na espécie, a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, isoladamente considerada, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste excesso de prazo em processo que tramita regularmente, inclusive denúncia já oferecida. 2. A necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, justifica a decretação da prisão preventiva. 3. A favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 225.824/MG, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/06/2023; STJ, AgRg no RHC n. 116.153/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 21/02/2020; STJ, RHC n. 152.436/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 711.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, DJe de 11/03/2022; AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Sexta Turma, DJe de 03/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VALDICO COSTA DE ARAÚJO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no início da instrução criminal e na manutenção de prisão preventiva do paciente, decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 22436829) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22607318), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (ID 22695270).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime encartado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (
descumprimento de medidas protetivas
), tendo como vítima sua genitora Anazilda Costa Araújo.

Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Sobreposição, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (vide STF,
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/06/2023 e STJ,
AgRg no RHC n. 116.153/AL
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 21/02/2020).

Na espécie, não vislumbro a ocorrência de demora excessiva apta a caracterizar violação ao princípio da razoabilidade e, portanto, ensejar o relaxamento da custódia por suposto excesso de prazo, considerando que o processo tramita há apenas 4 (quatro) meses, mesmo tempo da segregação cautelar do paciente, já tendo sido oferecida denúncia pelo Órgão Ministerial (ID 22407381, pág. 114-116), estando os autos aguardando a conclusão de incidente instaurado para apurar a possível insanidade mental do paciente (ID 22407382, pág. 2-4 e 40-47; ID 22407381, pág. 120-123), com data de realização do exame designada para o dia 04/12/2024 (proc. n. 0801210-71.2024.8.14.0026, ID 131418814).

Por outro lado, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, “constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas” (
AgRg no HC n. 789.658/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 03/03/2023), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, máxime diante da reiteração na prática de delitos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar a ordem pública.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] A existência do crime descrito nos autos e de indícios de autoria (
fumus boni
iuris) se delineiam sobretudo pelo teor dos depoimentos das testemunhas e da vítima, cujas declarações vão no sentido de que o flagrado, em tese, teria descumprido medidas cautelares, posto que, no dia 27/07/2024, o flagrado teria comparecido na residência de sua genitora, apesar de em vigência da ordem de restrição.

Ressalta-se que nesta unidade judicial tramita dois processos envolvendo caso de violência doméstica praticada pelo flagrado em face de sua genitora, um imputando ao flagrado o delito previsto no art. 129, § 13, do CP (
Processo n. 0801187-62.2023.8.14.0026
) e outro delitos previstos nos art. 147-B, caput, c/c art. 215-A, caput, c/c art. 233, caput, todos do Código Penal (
Processo n. 0800022-43.2024.8.14.0026
), mostrando-se a gravidade do caso
;

[...]

Ressalta-se que a ofendida possui medidas protetivas vigentes em seu favor, as quais são destinadas ao ora flagrado, conforme se extrai dos autos do processo n. 0800022-43.2024.8.14.0026. Dentre as obrigações, estão a de não se aproximar da ofendida, de não manter contato com está e de não frequentar os mesmos lugares. Contudo, pelo que se fora acostado nos autos, noticia-se o seu descumprimento.

No que concerne ao segundo requisito da prisão cautelar –
periculum libertatis
, verifica-se que resta, de igual modo, presente, expressando-se pela manutenção da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade do crime atribuído ao flagranteado e pela periculosidade social deste, estampada nos autos pelo
modus operandi
em que teria se dado a prática delituosa e pela suposta reiteração desse tipo de conduta.

Assim, os elementos constantes dos autos realçam a periculosidade do autuado, uma vez que a ação, supostamente, empreendida por este, conforme descrita, revela ser a liberdade, agora, atentatória à ordem pública, seja pelas condutas atentatórias à integridade psicológica da vítima; seja pela indicação de contumácia na prática de violência doméstica contra a vítima [...]. Tais circunstâncias fático-jurídicas demostram a necessidade a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração do cometimento de tão grave violência contra a mulher.

Registra-se que, conforme consulta realizada por este Juízo no sistema PJe, o flagrado fora denunciado nos processos n. 0801187-62.2023.8.14.0026 e 0800022-43.2024.8.14.0026, por crimes praticado no âmbito de violência doméstica, o qual, nesse momento, evidencia o conflito familiar e doméstico vivenciado por condutas, em tese, do flagrado
.

Registre-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a segregação cautelar, fato corroborado nos autos pela pelo depoimento das testemunhas e, em especial, da vítima.

[...]

A gravidade concreta da conduta do imputado decorre da sua audácia de, supostamente, comparece à casa da ofendida após ter medidas protetivas decretadas em seu desfavor. Todas essas circunstâncias evidenciam a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, materializada, em caráter mais subjetivo e específico, pela integridade física e psicológica da vítima.

Sendo assim, pelo que está delineado nos autos, a permanência do representado em liberdade caracteriza perigo concreto para a vida e a integridade física e psíquica da vítima, ante a reiteração criminosa mesmo após ter sido intimado das medidas protetivas de urgência aplicadas por este Juízo. Deste modo, ressalte-se, presente igualmente o “periculum libertatis”.

Portanto, neste momento, a prisão preventiva é o instituto mais adequado para evitar o risco concreto de reiteração de violência doméstica e familiar contra a ofendida. [...]”. (ID 22407382, pág. 40-47, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, com ênfase no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente havia sido posto em liberdade em outra ação penal e voltou a incorrer em conduta delituosa em menos de 2 (dois) dias após sua liberação:

“[...]
Inicialmente, cumpre destacar que, após detida análise dos autos, não foram apresentados elementos novos que pudessem alterar os motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada. A prisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do crime de violência doméstica, praticado de maneira reiterada pelo acusado.

A Defesa, por sua vez, não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir as razões que justificaram a segregação cautelar. Pelo contrário, os fatos narrados e os elementos informativos constantes nos autos, especialmente os depoimentos colhidos durante a investigação, confirmam a necessidade de manutenção da prisão para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa senda, nota-se, a prisão preventiva do acusado solidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A concessão do alvará de soltura no processo n.º 0800022-43.2024.8.14.0026 visava oportunizar ao réu uma chance de cumprir as determinações judiciais e seguir sua vida em liberdade. No entanto, o réu, de forma deliberada, voltou a descumprir as medidas protetivas impostas, demonstrando total desrespeito pela autoridade judicial e pela segurança da vítima.

A conduta do acusado, que menos de 48 horas após sua liberação ingressou na residência de sua genitora, evidencia um claro risco de reiteração delitiva. O comportamento reiterado do réu revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a segurança da vítima e a manutenção da ordem pública. Ademais, a gravidade do contexto familiar, em que o acusado já é investigado em dois outros processos por crimes de violência doméstica, reforça a necessidade de sua custódia preventiva.

A manutenção da prisão preventiva é imperiosa para evitar novos episódios de violência contra a vítima, protegendo sua integridade física e psicológica. O modus operandi do acusado, que ignorou as ordens judiciais e invadiu o espaço seguro da vítima, aponta para a sua periculosidade e para a necessidade de sua segregação cautelar. [...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Valdico Costa de Araújo, mantendo-o custodiado para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima. [...]”. (ID 22407381, pág. 120-123, grifo nosso).

Nesse contexto, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no HC n. 711.935/SP
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, DJe de 11/03/2022), hipótese retratada nos autos.

Ademais, além de não evidenciada a alegada favorabilidade dos predicados pessoais do coacto (ID 22407381, pág. 30), ainda que favoráveis fossem, tais condições, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada, como ocorre no caso dos autos, conforme entendimento do STJ (
RHC n. 152.436/MG
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2021) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024